Tribunal: TJBA
Processo: 0313926-06.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0313926-06.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: HOP TELECOM TECNOLOGIA EM MICROINFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
LIANE COSTA REIS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Banco Votorantim S.A. ajuizou Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária contra a empresa requerida perante o Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador.

2. O processo foi extinto sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, em virtude do abandono da causa pela parte autora, que, mesmo regularmente intimada, permaneceu inerte.

3. A parte ré opôs embargos de declaração, acolhidos para integrar a sentença, com a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º, do CPC.

4. Inconformado, o Banco Votorantim S.A. interpôs apelação, sustentando que a condenação em honorários seria indevida, visto que não houve triangularização processual válida, diante da ausência de citação da parte ré e do não cumprimento da medida liminar de busca e apreensão.

5. A parte apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que houve triangularização processual, com a apresentação de defesa pela parte ré e manifestação do banco.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em saber se, em Ação de Busca e Apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, é cabível a condenação em honorários advocatícios quando não realizada a citação da parte ré nem cumprida a medida liminar de apreensão do bem, tendo ocorrido apenas o comparecimento espontâneo do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A controvérsia central refere-se à possibilidade de condenação em honorários advocatícios em hipóteses nas quais não se configura a triangularização processual válida, na forma exigida pelo procedimento especial da Ação de Busca e Apreensão regulado pelo Decreto-Lei nº 911/69.

9. O referido diploma legal determina, em seu art. 3º, que somente após a apreensão do bem o réu será citado para pagar a dívida ou apresentar resposta, sendo, portanto, a prévia apreensão do bem requisito indispensável para o prosseguimento válido da ação.

10. No caso, não houve o cumprimento da liminar nem a formal citação da parte ré. Embora tenha havido manifestação espontânea da requerida, a jurisprudência majoritária entende que, no âmbito do procedimento especial de busca e apreensão, tal comparecimento não supre a necessidade de citação, elemento indispensável à formação válida da relação processual

11. Assim, a ausência de triangularização processual afasta a possibilidade de condenação do autor em honorários advocatícios, eis que não configurada a sucumbência formal.

12. A jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais corrobora essa tese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso de apelação conhecido e provido, para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, a sentença tal como proferida.

Tese de julgamento: A ausência de prévia apreensão do bem e de citação válida do réu, no procedimento especial da Ação de Busca e Apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, impede a formação da relação processual triangular e, consequentemente, afasta a possibilidade de condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0313926-06.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO VOTORANTIM S.A.
e como apelada
HOP TELECOM TECNOLOGIA EM MICROINFORMATICA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .